Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIO NO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL À LOJA VENDEDORA. ACORDO ENTRE AS PARTES. DANO MORAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A devolução do veículo pelo devedor, em razão do vício apresentado, não implicou em imediata rescisão do contrato de financiamento, como entende o apelante. A transferência do seu nome para o nome do representante da empresa vendedora somente poderia se dar após a quitação do financiamento.
2. In casu, como não houve anuência da instituição financeira para a transferência da posse direta do bem, não se constata ilicitude na sua conduta, ao efetuar cobranças visando à quitação das parcelas do contrato em atraso.
3. A responsabilidade, nesse caso, é apenas da empresa que vendeu o automóvel e ao recebê-lo de volta, em razão do vício apresentado, comprometeu-se a quitar o contrato de financiamento e demais débitos eventualmente existentes, bem como efetuar a transferência da propriedade, o que de fato restou acordado entre as partes e homologado na sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.